Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. MÉRITO. ARREMATAÇÃO. NULIDADE POR PREÇO VIL. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DE AVALIAÇÃO DO BEM. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando a demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Alegação rejeitada, recurso conhecido.
2.Na espécie, o efeito suspensivo do recurso é ope legis. Nesse contexto, o efeito suspensivo do presente recurso apenas impede que a sentença de improcedência produza todos os seus efeitos e não tem efeito de concessão de tutela no processo de execução como pretende a parte apelante.
3. "Se não há demonstração de alteração na condição econômica do beneficiário de justiça gratuita, tampouco indicação de elemento apto a infirmar a presunção de sua hipossuficiência econômica, não há falar em revogação do benefício concedido pelo Juízo de origem. Ademais, o art. 99, § 4o, do CPC é claro ao estabelecer que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça" (TJDFT, Acórdão 1157091, 07129207920178070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Prova pericial desnecessária a comprovar vileza da arrematação, já que basta conferir se o valor da arrematação corresponde a 50% ou mais do valor de avaliação estipulado pelo juiz e constante do edital (art. 891, CPC). Assim, inexiste cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, a parte autora questiona o valor de avaliação do bem, afirmando que deveria ser maior. 5.1. Avaliação tem prazo para impugnação (CPC, arts. 917 e 873). Nova avaliação há de ser requerida antes da arrematação, não sendo possível realização de novo estudo após o aperfeiçoamento do ato. (STJ - AgInt no AREsp: 1844655 MS 2021/0052902-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).
6. Embora tenham sido diversas as tentativas de obstar o prosseguimento do processo principal em que o bem foi arrematado, não há que se falar em resistência injustificada ou qualquer outra hipótese de má-fé, razão pela qual não de prospera alegação de litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.